Tribunal: TCU
Processo: 014.361/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de admissão de pessoal emitido pela Diretoria Regional da Empresa de Correios e Telégrafos em Goiás - DR/ECT/GO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso I, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de admissão expedido em favor de Maykon Cesar Santos Tomé, e negar-lhe o correspondente registro; 9.2. determinar à Diretoria Regional da ECT em Goiás que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035.92.2013.5.10.0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011 até o trânsito em julgado daquele processo; e 9.2.2. dê ciência desta deliberação ao interessado.